Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600544-06.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
09/05/2022
Número: 0600544-06.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600544-06.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600544-
06.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Nelson Shinobu Sakuma, candidato a Vereador pelo 55 -
Partido Social Democrático - PSD, haja vista a existência de inúmeras falhas que comprometem
sua transparência e regularidade, bem como o condenou ao pagamento de multa no valor de R$
5431,11 (cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e onze centavos), correspondente a 70% (trinta
por cento) da quantia que excedeu o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE
nº 23.607, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
presente decisão e determinou, ainda, que o candidato recolha ao Tesouro Nacional, também no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente decisão, os valores apontados pela
análise técnica no parecer ID 94207524 como de origem não identificada (R$ 6.297,14), sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais relativas ao pleito municipal de 2020, apresentada por
Nelson Shinobu Sakuma que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Pinhais/PR, julgadas desaprovadas face às irregularidades apontadas,
destacando-se, (I) a constatação de que o prestador não observou o limite previsto no art. 27, §1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 para utilização de recursos próprios em sua campanha, em
prejuízo à paridade de armas entre os candidatos, bem como (II) a identificação de omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais. Entendeu-se que o candidato não se desincumbiu de comprovar a origem dos valores
utilizados para fazer frente aos gastos omitidos, a importância despendida deve ser enquadrada
como recurso de origem não identificada (art. 21, §3º c/c art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE n.
23.607) e, portanto, recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §6º). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NELSON SHINOBU SAKUMA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
NELSON SHINOBU SAKUMA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
409
07/05/2022 10:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.673

RECURSO ELEITORAL 0600544-06.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON SHINOBU SAKUMA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: NELSON SHINOBU SAKUMA
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CÔNJUGES. COMUNHÃO
PARCIAL. PROVENTOS DO TRABALHO.
D O A Ç Ã O .
D E
T E R C E I R O .
IMPOSSIBILIDADE. SOMAR. RECURSOS
P R Ó P R I O S .
A F E R I Ç Ã O .
AUTOFINANCIAMENTO. UTILIZAÇÃO.
R E C U R S O S .
O R I G E M
N Ã O
IDENTIFICADA. NOTAS FISCAIS. CNPJ
D A C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E
D E M O N S T R A Ç Ã O . Q U I T A Ç Ã O .
RECURSOS SEM TRÂNSITO PELA
CONTA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Excluem-se da comunhão dos cônjuges
casados sob o regime de comunhão parcial
os proventos do trabalho pessoal de cada
cônjuge, conforme art. 1659, VI, do CC,
motivo pelo qual a doação realizada por um
consorte em favor da campanha do outro
configura-se como de terceiro, não podendo
ser somado aos recursos próprios para fins
de aferição da obediência ao limite de
autofinanciamento.

Num. 42953409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185

2. Configura-se a utilização de recursos de
origem não identificada quando são obtidas,
mediante circularização, notas fiscais
emitidas em favor do CNPJ da campanha e
não há demonstração de que elas foram
quitadas com recursos que transitaram pela
conta específica.

3. Recurso conhecido e parcialmente
p r o v i d o p a r a a f a s t a r u m a d a s
irregularidades e reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a desaprovação.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato NELSON
SHINOBU SAKUMA nas eleições 2020, desaprovadas por sentença, cumulada com a fixação de
multa no valor de R$ 5.431,11 e devolução de valores ao Tesouro Nacional no importe de R$
6.297,14 (id. 42824585).

Inconformado, o prestador recorreu, aduzindo, em síntese, que o valor doado pela
sua esposa não pode ser computado como recursos próprios para aferição de limite.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42891847).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 23/11/2021
e as razões foram protocoladas em 24/11/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito
Num. 42953409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

a) inobservância do limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/19:

No particular, o juízo sentenciante reproduziu o teor dos pareces exarados pelo
setor técnico dando conta de que:

Neste particular, convém observar que, conforme art. 27, §§1º e 4º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer,
sujeitando-se o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso.
No caso do município de Pinhais, o limite de gastos para o cargo de vereador era de R$
119.412,56, ou seja, os candidatos poderiam usar até R$ 11.941.26 em recursos próprios para
financiamento de suas campanhas.
No presente caso, apurou-se que o prestador NELSON SHINOBU SAKUMA usou R$ 11.700,00
em recursos próprios e que LUCIENE CRISTINA BASCHEIRA SAKUMA, provavelmente
cônjuge do candidato, doou R$ 8.000,00, totalizando arrecadação total (sic) de R$ 19.700,00.
Assim, cumpre-me deixar consignado que as doações realizadas por possível cônjuge podem
indicar burla ao limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Caso seja
esse o entendimento do Ministério Público Eleitoral e de V.Exa, observo que a extrapolação foi
de R$ 7758,74, o que representa 39,38% do total arrecadado.

Argumenta o recorrente que "a doação realizada pela esposa do requerente no
valor de R$ 8.000,00, que deve ser considero [sic] conforme jurisprudência, doação realizada por
terceiro, valores esses que corretamente transitaram pela conta de campanha, não podendo ser
considera [sic] para justificar extrapolação de doação de recursos próprios pelo candidato,
sanando qualquer suposta omissão".

Acerca do limite para utilização de recursos próprios em campanha, assim dispõe o
art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Em recente alteração de seu posicionamento, o Tribunal Superior Eleitoral adotou
entendimento, utilizado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que são comunicáveis, para
fins de análise do percentual de doação, os rendimentos auferidos pelo cônjuge do doador,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens:

RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. CÔNJUGE CASADO SOB
O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DOS RENDIMENTOS
AUFERIDOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL.
Num. 42953409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185

1. São comunicáveis, para fins da análise do percentual de doação previsto no art. 23 da Lei
9.504/97, os rendimentos auferidos pelo cônjuge do doador, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, decorrentes de lucros advindos de quotas de sociedade empresarial adquiridas
na constância do casamento.
2. A Corte de origem agiu com acerto ao considerar como rendimentos do casal os lucros
advindos das quotas da sociedade empresarial adquiridas na constância do casamento e
informados na declaração de imposto de renda do cônjuge da doadora, na qual esta figurou
como sua dependente.
3. A teor do inciso V do art. 1.660 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens,
comunicam-se "os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão".
4. Segundo o STJ, "no regime de comunhão parcial ou universal de bens, o direito ao
recebimento dos proventos não se comunica ao fim do casamento, mas, ao serem tais verbas
percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio, transmudam-se em bem comum,
mesmo que não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel (arts.
1.658 e 1.659, VI, do Código Civil)" (STJ-AgRg-REspe 1.143.642, rel. Min. Luiz Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe de 3.6.2015).
5. No caso, a soma dos rendimentos brutos da sociedade foi de mais de novecentos mil reais,
ao passo que a doação à campanha eleitoral feita por um dos cônjuges foi de dois mil reais, ou
seja, valor inferior ao limite de 10% estabelecido pelo § 1º do art. 23 da Lei 9.504/97. Recurso
especial a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 2963, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 25/02/2019]

O mencionado precedente foi firmado em processo no qual se aferiu a extrapolação
do limite de doação para campanha realizadas a um único candidato por cônjuges, casados sob
o regime de comunhão parcial de bens.

No processo analisado pela Corte Superior, a cônjuge doou para campanha de
terceiro uma quantia que, diante de seus rendimentos, extrapolaria o limite legal de dez por
cento. Todavia, verificou-se que seu cônjuge auferiu, no ano-calendário anterior, dividendos
superiores a novecentos mil reais relativos a quotas de sociedade adquiridas na constância do
casamento.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esses rendimentos se enquadram no
conceito de frutos de bens comuns ou particulares, os quais, de acordo com o art. 1.660, V, do
Código Civil, se comunicam entre os cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial. Por
esse motivo, concluiu naquele caso que o limite de doação deveria ser auferido com base na
soma dos rendimentos.

Reputa-se que, em tese, o mesmo entendimento poderia ser utilizado para a
hipótese versada no presente feito que trata do emprego de recursos do próprio candidato e
doação de sua esposa, caso as circunstâncias fáticas não fossem distintas. Explica-se.

No caso concreto, o recorrente empreendeu recursos próprios em sua campanha na
ordem de R$ 11.700,00 e recebeu doação no valor de R$ 8.000,00 de Luciane Cristina Bascheira
Sakuma, declarada como sua cônjuge no imposto de renda (id. 42824574/42824575). Mister
pontuar que não foi colacionada cópia de certidão de casamento a fim de se aferir o regime,
motivo pelo qual se adota, para decidir, a presunção de que vige entre eles a comunhão parcial,
regra geral no ordenamento pátrio.
Num. 42953409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185

Nesse contexto, à míngua de quaisquer elementos pelos quais se possa afirmar que
tais valores eram frutos de bens do casal como no caso paradigma, impõe-se a conclusão de que
eles se enquadram como "proventos dos trabalho pessoal de cada cônjuge", os quais, por
expressa previsão do art. 1.659, VI, do Código Civil, excluem-se da comunhão.

Assim, tratando-se de recursos financeiros que não se comunicam, é forçoso
reconhecer que o montante vertido pelo recorrente caracteriza-se como utilização de recursos
próprios, que deve obedecer ao limite de dez por cento do teto de gastos para o cargo no
Município de Pinhas, enquanto a doação de sua esposa enquadra-se como de terceiro,
submetida ao limite de dez por cento de seus rendimentos, auferidos no ano anterior.

No Município de Pinhais, o teto de gastos para o cargo de vereador era de R$
119.412,56 motivo pelo qual o candidato poderia utilizar recursos próprios até o valor de R$
11.941, 25. Portanto, considerando o autofinanciamento do recorrente no valor de R$ 11.700,00,
verifica-se que não houve a extrapolação.

Da mesma forma, considerando o valor total bruto auferido por sua cônjuge em
2019, conforme consta da cópia de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda de 2019
(id. 42824575), a quantia de R$ 8.000,00 também fica abaixo do limite que poderia ter vertido à
campanha.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

b) omissões de despesas, obtidas mediante circularização:

No ponto, o juízo a quo consignou na sentença que houve a detecção de gastos de
natureza eleitoral, mediante circularização, no valor de R$ 6.297,14, não contabilizados na
prestação de contas.

Ressaltou que "as veiculações reputadas irregulares nos autos da Representação nº
0600561-42.2020.6.16.0188 foram patrocinadas por Thiago Giuriatti, em nome de quem foram
emitidas as respectivas notas fiscais. Já os dispêndios não contabilizados nos presentes autos
foram realizados (...) com o CNPJ de campanha do candidato. Assim, não tendo sido possível
identificar com segurança referidos gastos nos extratos eletrônicos, é licito concluir que houve
afronta ao previsto no art. 14 da RTSE n. 23.609, segundo o qual o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de campanha implica a desaprovação da
prestação de contas".

O recorrente aduz que "não existem gastos não contabilizados com
impulsionamento de campanha pelo candidato, como foi reconhecido em decisão pelo TRE/PR
que reformou sentença deste juízo, nos autos de representação nº 0600561-42.2020.6.16.0188,
que afastou impulsionamento de campanha não autorizado pelo candidato, que a época dos
fatos encontrava-se internado em UTI para tratamento da Covid-19".

É cediço que é dever do prestador munir sua prestação de contas com todos os
documentos necessários à fiscalização relacionada à arrecadação e dispêndio de recursos. Esse
dever pode ser extraído do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, que arrola as informações e
documentos que devem compor a prestação de contas.

Ademais, o art. 60 do mesmo diploma dispõe que "a comprovação dos gastos
Num. 42953409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185

eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço".

No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar
gastos eleitorais da ordem de R$ 6.297,14, os quais foram apurados apenas mediante
circularização, demonstrando-se que as notas fiscais foram emitidas pelo Facebook em favor do
CNPJ da campanha do recorrente.

Não obstante, embora o juízo de primeiro grau tenha considerado que todo esse
montante foi pago com recursos que não transitaram pela conta de campanha, na realidade,
consta dos autos que o recorrente contratou R$ 5.000,00 em impulsionamento, valor este que foi
corretamente registrado e comprovado na prestação de contas, conforme boleto, recibo bancário
e relatório de despesas (id. 42824545), verificando-se, inclusive, que este essa despesa foi paga
com recursos que transitaram pela conta de campanha.

Ademais, é notório o mecanismo utilizado para impulsionamentos pela plataforma
Facebook pelo qual inicialmente o candidato contrata o serviço, porém, as notas fiscais somente
são emitidas posteriormente e pelo valor mensal de utilização, o que, por vezes, dificulta que o
candidato instrua sua prestação de contas com as respectivas cópias de documento fiscal.

Assim, embora as notas fiscais que totalizam R$ 6.297,14 tenham sido obtidas
somente mediante circularização, impõe-se o reconhecimento que, do total, R$ 5.000,00 foram
regularmente contratados, utilizados e contabilizados pelo prestador, motivo pelo qual esse
montante não pode ser desconsiderado e deve ser subtraído do total a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

No que tange ao restante - R$ 1.297,17 - efetivamente, não houve a comprovação
de que foi suportado com recursos financeiros que transitaram pela conta bancária específica de
campanha, convolando-se, assim, em recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32,
§ 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Não encontra guarida o argumento do recorrente no sentido de que o Acórdão
exarado nos autos da Representação nº 0600561-42.2020.6.16.0188 seria suficiente para retirar
sua responsabilidade pela comprovação dos gastos com impulsionamento.

Conforme apontado pelo juízo de primeiro grau, no referido Acórdão apenas se
reconheceu que uma pessoa física chamada Thiago Giuriatti havia impulsionando conteúdo
eleitoral na página https://www.facebook.com/vereadornelsonsakuma1 e, com relação ao ora
recorrente, apenas afastou-se sua responsabilidade, uma vez que não se logrou comprovar seu
prévio conhecimento, haja vista estar, na ocasião, internado em UTI para tratamento de COVID.

O que se aponta como irregularidade, no presente, se refere a notas fiscais de
serviço de impulsionamento emitidas em favor do CNPJ de campanha do recorrente, que não
guardam qualquer relação com o terceiro acima referido, e que não foram registradas na
prestação de contas e, tampouco, se demonstrou a totalidade da origem dos recursos utilizados
para seu pagamento.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da irregularidade, bem como o
Num. 42953409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185

tratamento como recursos de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, como a subtração apenas do valor contratado que foi
regularmente demonstrado na prestação de contas.

É certo, ainda, que não estão presentes os pressupostos de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de superar a irregularidade.

Com efeito, o valor considerado irregular de R$ 1.297,14 não se configura como de
pequena monta de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, bem
como representa 13,8% (treze inteiros e oito décimos) das despesas totais declaradas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a irregularidade relativa à extrapolação do limite de autofinanciamento e
consequentemente a multa no valor de R$ 5.431,11; e para, mantendo-se a desaprovação das
contas, reduzir a determinação de devolução ao Tesouro Nacional para R$ 1.297,14 pela
utilização de recursos de origem não identificada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600544-06.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON
SHINOBU SAKUMA VEREADOR, NELSON SHINOBU SAKUMA - Advogado dos
RECORRENTES: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2022 10:57:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050710570372600000041926185
Número do documento: 22050710570372600000041926185